Tribunal: TJMT
Processo: 1030214-37.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030214-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELSO FERREIRA VILAS BOAS - CPF: 776.750.611-87 (AGRAVANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.846/2023. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. PRESENÇA DE CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino ao reeducando, considerando a existência de condenação por crime impeditivo (estupro de vulnerável) e o não cumprimento de dois terços da pena correspondente a este delito, conforme exigido pelo Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do indulto natalino em relação à condenação por crime não impeditivo (art. 306 do CTB), considerando a existência de crime impeditivo e o requisito de cumprimento de dois terços da pena previsto no art. 9º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.

II. Razões de decidir

3. O indulto presidencial é ato privativo do Presidente da República, regulado pelos requisitos estabelecidos no decreto correspondente, sendo vedado ao Judiciário ampliar ou restringir seu alcance.

4. O Decreto n.º 11.846/2023 veda a concessão do indulto a condenados por crimes hediondos ou equiparados e estabelece, no caso de concorrência entre crimes impeditivos e não impeditivos, a exigência de cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo para aplicação do benefício.

5. No caso concreto, constatou-se que o agravante não cumpriu dois terços da pena relativa ao crime de estupro de vulnerável, razão pela qual não atende aos requisitos objetivos para a concessão do indulto natalino.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É inviável a concessão de indulto natalino em relação a crimes não impeditivos quando não cumprida a fração de dois terços da pena referente a crime impeditivo, conforme exigido pelo art. 9º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.º 11.846/2023.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII; CP, art. 217-A; Decreto n.º 11.846/2023, arts. 1º e 9º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 16/12/2024; TJMT, N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ELSO FERREIRA VILAS BOAS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000234-96.2020.8.11.0055, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino ao reeducando, relativo à pena oriunda da prática do delito tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503, referente ao processo nº 1005539-78.2020.8.11.0055.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que preenche os requisitos para a concessão do indulto, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante
ELSO FERREIRA VILAS BOAS
ostenta 03 (três) guias de execução penal, cuja pena total é de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) de reclusão, pela prática dos delitos de ameaça no âmbito doméstico, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e estupro de vulnerável.

No processo de execução penal, o agravante postulou a concessão do indulto natalino em relação à condenação oriunda da Ação Penal nº 1005539-78.2020.8.11.0055, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, alegando que preenche o requisito previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Por sua vez, o magistrado singular deixou de conceder o indulto, sob o argumento de que o reeducando não cumpriu dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo (estupro de vulnerável), requisito exigido para a concessão do benefício, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, do decreto supracitado.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente agravo.

De proêmio, cumpre registrar que o indulto é ato privativo do Presidente da República, efetivado mediante decreto, devendo o Poder Judiciário observar os limites elencados no respectivo decreto, sendo vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício.

Com efeito, o Decreto Presidencial n.º 11.846/23, obsta a concessão do indulto aos crimes previstos como impeditivos, dentre eles, os delitos hediondos ou equiparados, conforme se observa do art. 1º:

“Art. 1º
O indulto
coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam as que tenham sido condenadas:

I - por crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
”

Contudo, verifica-se que, na hipótese de condenações por crimes impeditivos e não impeditivos, o Decreto nº 11.846/2023 dispõe, em seu artigo 9º, que, para fins de concessão de indulto e/ou comutação de pena, todas as penas existentes em desfavor do indivíduo até a data de 25/12/2023 devem ser somadas. Ademais, o parágrafo único do referido dispositivo prevê que, caso uma das condenações se refira à prática de crime impeditivo, conforme definido no artigo 1º do mesmo decreto, deve ser observado um critério adicional, exigindo-se o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente a essa condenação. Vejamos:

“Art. 9º
As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto
ou a comutação da pena
correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.”

Assim, para que o indulto seja concedido em relação aos crimes não impeditivos, é imprescindível o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente aos delitos classificados como impeditivos.

Nessa perspectiva, constata-se que o agravante não cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo, previsto no artigo 217-A do Código Penal– conforme se extraí da linha do tempo detalhada do sistema SEEU – de modo que não há que se falar no adimplemento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto pretendido.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 11.846/2023. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. CRIME IMPEDITIVO. INSUFICIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O indulto presidencial constitui prerrogativa do Presidente da República, limitada pelos requisitos expressamente previstos no decreto correspondente. 4.
A legislação aplicável exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos, como o roubo majorado com resultado lesão corporal grave, o que não foi atendido no caso concreto, sendo cumpridos apenas 21% da pena impeditiva
. 5.
A análise do art. 9º do Decreto nº 11.846/2023 demonstra que as penas de crimes impeditivos devem ser somadas para fins de cálculo do cumprimento da fração mínima necessária para o benefício
. (N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES IMPEDITIVOS E UNIFICAÇÃO DE PENAS. NEGADO. (...) 4.
Na unificação de penas
, as regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal exigem que a pena mais grave seja cumprida prioritariamente e que
o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo é condição para a concessão de benefícios, como o indulto, conforme o art. 9º do Decreto.
5.
Como o agravante não cumpriu os dois terços da pena imposta pelos crimes impeditivos (roubo majorado e tráfico de drogas), o benefício do indulto natalino é inaplicável
. (N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Dessa forma, revela-se inviável a concessão do indulto natalino pleiteado, uma vez que o agravante não atende aos requisitos estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
ELSO FERREIRA VILAS BOAS
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025